Tribunal: TJMT
Processo: 1020275-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020275-72.2020
AGRAVANTE: ELIANE REINALDO LOTUFO.
AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECRETO-LEI No 911/69 – BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO DE QUE O DESTINATÁRIO MUDOU-SE – ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA PELO DEVEDOR – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.
Consoante entendimento STJ, quando o AR retorna com a informação de que o devedor mudou de endereço, reputa-se válida a notificação extrajudicial remetida àquele constante do contrato, ainda que não tenha sido efetivamente entregue.
No caso em exame, inexiste qualquer divergência entre o endereço da notificação extrajudicial e o da agravante, conforme inserido no contrato de financiamento por ela devidamente assinado, de forma que, a mora se encontra devidamente constituída.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELIANE REINALDO LOTUFO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1030784-07.2018.8.11.0041, deferiu o pleito do banco agravado para determinar a expedição do mandado de busca e apreensão do bem, marca Fiat, modelo Palio Attract 1.0, Renavam 010335242789, placa PVI-6817.
Em síntese, defende a parte agravante o desacerto da decisão atacada, visto que na notificação encaminhada pelo banco, aviso de recebimento com informação: “devolvido ao remetente, MUDOU-SE”.
Requer, ao final, a concessão de tutela antecipada recursal ao presente recurso para que seja ordenada a suspensão da decisão agravada.
No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar definitivamente a decisão combatida, confirmando a tutela provisória recursal requerida.
Com as razões, acompanham os documentos constantes no sistema PJE, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, o Decreto-lei no 911, de 1.969, preceitua que o proprietário fiduciário poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora (artigo 3o).
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovado por carta registrada com aviso de recebimento, enviada no endereço do devedor.
Conclui-se de tais dispositivos que, em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, não obstante decorrer a mora do simples vencimento do prazo para o pagamento, a liminar pressupõe a comprovação da mora do devedor.
Para comprovar a mora, imprescindível à concessão da liminar de busca e apreensão, é suficiente a notificação por carta com aviso de recebimento entregue no endereço do devedor.
No caso, verifica-se que houve a notificação da parte devedora e, desse modo, a constituição em mora, pois no AR de id. 59238462 consta o envio e recebimento no endereço fornecido no contrato bancário (id. 59238461).
Desse modo, quando a notificação é corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato e retorna sem recebimento por motivo de mudança de endereço do devedor, fica excepcionada a necessidade de efetiva entrega do documento no endereço, se o devedor não atualizou seus dados junto à financeira. Ou seja, reputa-se válida a notificação remetida para o endereço constante do contrato que deixou de ser entregue por ter o devedor se mudado do local.
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já consolidou referido entendimento:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO.
1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).
2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 3. Agravo interno provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019)
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.
1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19.
2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.
3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.
4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.
5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.
6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)
AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR.DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL.
1. O acórdão recorrido apura que "a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes", e como é cediço, a Corte de origem é soberana no exame das provas constantes nos autos. Com efeito, como consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da Súmula 7-STJ".
2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado.
Precedente. 3. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1771864/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)
A notificação, portanto, se mostra suficiente para comprovar a mora do devedor e, por consequência, não merece qualquer censura a decisão recorrida.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar recursal vindicada.
Notifique-se o r. Juízo a quo para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator